Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701491-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Vitalmiro Rodrigues de Souza Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vitalmiro Rodrigues de Souza contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de agravo interno manejado pelos ora embargados (Id. 68034324). Nos termos das normas estabelecidas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator